Tribunal: TJES
Processo: 5006061-55.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006061-55.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
AGRAVADO: MARCELO MANSUR MARQUES
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5006061-55.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Advogado do(a) AGRAVANTE: CELSO DE FARIA MONTEIRO - SP138436-A
AGRAVADO: MARCELO MANSUR MARQUES

Advogado do(a) AGRAVADO: PLINIO MARTINS MARQUES JUNIOR - ES11154

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo
de instrumento
, com pedido de
efeito suspensivo,
interposto contra decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada na origem para determinar que a requerida, ora agravante, realize o recadastro imediato do requerente em sua plataforma de aplicativo, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais)
(evento 1804668).

Em suas razões, o agravante, em síntese, alega
que (i) o agravado está em desacordo com as regras da empresa e com a legislação que regula a matéria; (ii) verificou irregularidade na documentação inserida pelo agravado; (iii)
a intervenção estatal é desproporcional e incompatível com a liberdade de contratar, devendo prevalecer, no caso concreto, a autonomia da vontade, haja vista a inexistência de conduta ilícita.

Decisão deferindo a concessão de efeito suspensivo.

Apesar de intimado, o agravado não apresentou contrarrazões.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

VITÓRIA, ES, 1 de fevereiro de 2022.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5006061-55.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Advogado do(a) AGRAVANTE: CELSO DE FARIA MONTEIRO - SP138436-A
AGRAVADO: MARCELO MANSUR MARQUES

Advogado do(a) AGRAVADO: PLINIO MARTINS MARQUES JUNIOR - ES11154

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de agravo
de instrumento

interposto contra decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada na origem para determinar que a requerida, ora agravante, realize o recadastro imediato do requerente em sua plataforma de aplicativo, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais)
(evento 1804668).

O
agravante, em síntese, alega
que (i) o agravado está em desacordo com as regras da empresa e com a legislação que regula a matéria; (ii) verificou irregularidade na documentação inserida pelo agravado;
e
(iii)
a intervenção estatal é desproporcional e incompatível com a liberdade de contratar, devendo prevalecer, no caso concreto, a autonomia da vontade, haja vista a inexistência de conduta ilícita.

Pois bem.

Ao que se vê dos autos, o agravante não renovou o contrato do motorista agravado na plataforma digital por descumprimento dos respectivos Termos e Condições, principalmente por ter apresentado CNH que constava informação divergente da anterior, qual seja
“data da 1ª habilitação”
, bem como por não ter apresentado
a carteira de habilitação definitiva, que é uma exigência da
própria empresa.

A relação entre motorista e empresa de aplicativo possui natureza obrigacional, sendo regida,
de tal maneira, pelo Código Civil. Logo, considerando que
o agravado não se adequou às políticas da empresa contratante, não vejo, ao menos
nesta análise
, como manter ativo o seu cadastro da plataforma Uber como motorista.

Com efeito, inexistindo, nesse momento processual, qualquer irregularidade praticada pela empresa agravante, merece ser acolhida a sua pretensão.

Com base no exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento para, reformando a decisão agravada, indeferir a tutela de urgência pleiteada na origem.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:

A
GRAVO DE INSTRUMENTO.
TRANSPORTE VIA APLICATIVO. UBER. DESCUMPRIMENTO DOS TERMOS E CONDIÇÕES DA EMPRESA. CANCELAMENTO DO CONTRATO DE MOTORISTA. AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA. RECURSO PROVIDO.
1.
O
agravante não renovou o contrato do motorista agravado na plataforma digital por descumprimento dos respectivos Termos e Condições, principalmente por ter apresentado CNH que constava informação divergente da anterior, qual seja
“data da 1ª habilitação”
, bem como por não ter apresentado
a carteira de habilitação definitiva, que é uma exigência da
própria empresa.
2.

A relação entre motorista e empresa de aplicativo possui natureza obrigacional, sendo regida,
de tal maneira, pelo Código Civil. Logo, considerando que
o agravado não se adequou às políticas da empresa contratante, não vejo, ao menos
nesse momento processual
, como manter ativo o seu cadastro da plataforma Uber como motorista.
3.
Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.